Tribunal: STF
Processo: ADPF 1000
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E COMUNICAÇÕES – ICMS. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA ESTADUAL COM A UNIÃO POR ALEGADA PERDA DE RECEITA DO ICMS PELOS ESTADOS. ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N. 194/2022. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACORDO HOMOLOGADO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.191 E ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 984. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, ajuizada em 10.8.2022, pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Pede-se “a compensação imediata das parcelas vincendas da dívida fluminense com a União com as perdas de receita fluminense do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – cuja sigla ‘ICMS’ passará a ser utilizada – decorrentes da publicação e concomitante entrada em vigor da Lei Complementar federal nº 194/2022, nos termos do comando insculpido em seu art. 3º”. Alega-se contrariedade ao caput e inc. III do art. 5º, ao caput do art. 18 e ao inc. I do § 4º do art. 60 da Constituição da República.



    2. Afirma a autora que, “por meio de respeitável Decisão, proferida na ACO nº 3.457-RJ e transitada em julgado em 22 de junho de 2022, foi homologado o Acordo (doc. nº 2 – Acordo) entre a União e o Estado do Rio de Janeiro versando sobre a extinção de ações cíveis originárias entre eles e sobre o ingresso deste no Regime de Recuperação Fiscal, cuja sigla ‘RRF’ passará a ser utilizada. O instrumento do referido Acordo foi digitalmente assinado pela União em 20 de junho de 2022 e pelo Estado do Rio de Janeiro em 21 de junho de 2022” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que, “no dia 23 de junho de 2022, foi publicada, entrando imediatamente em vigor, a Lei Complementar federal n. 194/2022, causadora de vultosas perdas de receita fluminense de ICMS, estas indispensáveis à prestação dos serviços públicos essenciais à População fluminense” (fl. 2, e-doc. 1).



    Aponta “como ato violador dos preceitos fundamentais, a exigência de estrito cumprimento de um contrato – o pré-falado Acordo entre a União e o Estado do Rio de Janeiro – aluído, surpreendentemente, por ato individual e posterior de uma de suas partes: a vigência da Lei Complementar federal nº 194/2022. Esclareça-se: não se argui a inconstitucionalidade da suprarreferida Lei Complementar federal, mas seus nefastos efeitos sobre o Acordo judicialmente homologado no dia anterior à sua entrada em vigor” (fl. 5, e-doc. 1 – grifos no original).



    Requer medida cautelar “consistente na determinação de compensação imediata das parcelas vincendas da dívida fluminense com a União com as perdas de receita fluminense do ICMS decorrentes da vigência da Lei Complementar federal nº 194/2022, nos termos do comando insculpido em seu art. 3º” (fl. 8, 
e-doc. 1). 



    No mérito, pede “a confirmação da medida liminar, determinando-se a compensação definitiva das parcelas vincendas da dívida fluminense com a União com as perdas de receita fluminense do ICMS decorrentes da vigência da Lei Complementar federal n. 194/2022, nos termos do comando insculpido em seu art. 3º” (fl. 9, e-doc. 1).



    3. Adotei o rito do art. 10 da Lei n. 9.868/1999 (e-doc. 4).



    4. O Presidente da República, adotando o parecer exarado pelo Consultor-Geral da União, manifestou-se pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022 – INADMISSIBILIDADE DESTA ADPF – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEITO FUNDAMENTAL. I – Preliminarmente, havendo outro instrumento eficaz tendente a buscar a pretensão autoral aqui almejada, resta evidente o não atendimento ao princípio da subsidiariedade, o que enseja a inadmissibilidade desta arguição, conforme o art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999; e II – No mérito, vê-se o descabimento do provimento liminar pleiteado e a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, já que tanto inexiste qualquer mora da União quanto à efetivação da medida de compensação em tela, quanto que o art. 3º da Lei Complementar nº 194/2022 contém pressuposto que somente será possível aferir ao final do exercício financeiro de 2022, não se verificando violação a preceitos fundamentais contidos nos artigos 1º, caput e inciso III, 18, caput, e 60, § 4º, inciso I, da Constituição Federal” (e-doc. 8).



    5. Nas informações prestadas, o Presidente da Câmara dos Deputados afirmou que “os dispositivos criam um sistema de compensação fiscal, na medida em que são reduzidas as dívidas do Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal. Ao fazê-lo, a Lei Complementar reduz passivos dos entes estaduais como contraposição à redução das alíquotas do ICMS. 8. Saliente-se que não há obrigação constitucional de que a União compense os Estados por perdas de arrecadação decorrentes da aplicação da própria Constituição. Assim, o regime compensatório dos art. 3º e 4º é uma concessão de ordem político-federativa, não uma imposição jurídica que possa ser exigida pelos entes subnacionais” (e-doc. 11).



    6. O Presidente do Senador Federal manifestou-se pelo não conhecimento da arguição no sentido de que “o tema também é objeto da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 984, proposta pelo Presidente da República, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.191, proposta por governadores contra dispositivos da Lei Complementar n. 192/2023. (...) Assim sendo, criou-se comissão com participação dos estados, Distrito Federal e da União (representantes dos Poderes Executivos e Legislativo de cada ente envolvido) para buscar-se acordo sobre as regras de incidência do ICMS trazidas nas Leis Complementares nº 192 e 194, ambas de 2022. Também por força da citada decisão, podem ser incluídas na discussão da Comissão Especial outros conflitos de interesse dos entes participantes, inclusive as próprias ações cíveis originárias ajuizadas por alguns estados. (...) Vê-se, portanto, que já estão disponíveis ao Estado do Rio de Janeiro, por seus poderes executivo e legislativo, instrumentos para discutir eventual conflito na aplicação das Leis Complementares n. 192 e 194, de 2022, sendo desnecessário o ajuizamento desta arguição de descumprimento de preceito fundamental.” No mérito, asseverou que “ao examinar o processo legislativo, conclui-se que todas as regras constitucionais e regimentais foram observadas, com ampla discussão sobre a matéria, tendo os efeitos da norma sido analisados e considerados benéficos ao interesse público no que tange à incidência do ICMS nos combustíveis derivados de petróleo. A própria Requerente sustenta a constitucionalidade da norma, mas afirma que os efeitos econômicos por ela produzidos no cumprimento do acordo celebrado entre a União e o Estado do Rio de Janeiro configuraria lesão a preceito fundamental. Esse aspecto, portanto, deve ser objeto de questionamento pelo ente legitimado e nas vias adequadas, não por meio desta ADPF” (e-doc. 22).



    7. O Advogado-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da presente arguição e, quanto ao requerimento da medida cautelar, pelo seu indeferimento:



    “Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022. Alegada violação aos preceitos fundamentais expressos nos artigos 1º, caput, inciso III; 18, caput; e 60, § 4º, inciso I, da Constituição, bem como ao princípio do federalismo cooperativo. Suposto direito subjetivo do Estado do Rio de Janeiro à imediata dedução do valor correspondente às perdas de arrecadação, decorrentes da limitação de alíquota do ICMS operada pela lei, do valor da dívida fluminense com a União. Preliminarmente. Ausência de questão constitucional. Inobservância ao requisito da subsidiariedade. Mérito. Ausência de fumus boni iuris. Da inexistência de mora da União em regulamentar o artigo 3º da LC nº 194/2022. Da ausência, no presente momento, do pressuposto para se acionar a compensação prevista no caput do artigo 3º da Lei Complementar nº 194/2022. À luz do disposto no art. 3º, caput, e §3º da referida norma, somente terão direito à mencionada compensação financeira os entes que, ao final do exercício corrente, apresentarem uma redução na arrecadação total do ICMS, considerando todo o exercício de 2022, que supere o percentual de 5% em relação à arrecadação do mesmo tributo no exercício de 2021. Ausência de periculum in mora. Manifestação pelo não conhecimento da presente arguição e, quanto ao pedido de medida cautelar, pelo seu indeferimento” (e-doc. 16).



    8. O Procurador-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da presente arguição, em parecer cuja ementa se transcreve:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI COMPLEMENTAR 194/2022. ART. 3º. ICMS. PERDA DE RECEITA DOS ESTADOS. COMPENSAÇÃO PELA UNIÃO. CABIMENTO DE AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. SUBSIDIARIEDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Incabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando há outro meio eficaz de sanar a lesividade. Precedentes.



      2. Por demandar a análise de fatos e provas e requerer a formação de relação processual com contraditório e ampla defesa, não se conhece de arguição de descumprimento de preceito fundamental que faz as vezes de ação cível originária. 



    — Parecer pelo não conhecimento da ação” (e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    9. O caso impõe a negativa de seguimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental por perda superveniente de objeto.



    10. O tema da presente arguição também é objeto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 984 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.191. Naqueles autos, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, determinou a criação de Comissão Especial neste Supremo Tribunal Federal como técnica autocompositiva de mediação e conciliação, para solução de impasse federativo sobre as regras de incidência do ICMS veiculadas nas Leis Complementares ns. 192/2022 e 194/ 2022. 



    11. Em 31.3.2023, os entes federados (Estados, Distrito Federal e União) convergiram para solucionar os pontos de divergência, com proposta de solução consensual das questões veiculadas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 984 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.191. O acordo foi firmado nos seguintes termos:



    “CLÁUSULA PRIMEIRA. As partes têm como justo e acordado, neste ato, dar solução ao conflito referente à compensação devida pela União aos Estados e ao Distrito Federal em decorrência da redução do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e Comunicações (ICMS) determinada pela Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, observadas as demais Cláusulas deste Acordo, de forma a:



    I) Renunciar ao direito em que se fundam as ações, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.469/1997, e extinguir todas as Ações Cíveis Originárias que tenham como objeto o direito à compensação em relação à União em razão das alterações implementadas no regime jurídico do ICMS e gastos vinculados pela Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022;



    II) Renunciar ao direito de ajuizar ação em face da União, objetivando o recebimento ou a compensação de valores, que tenha como causa de pedir, direta ou indireta, as alterações legislativas realizadas no regime jurídico do ICMS e gastos vinculados pela Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022;



    III) Reconhecer, de forma definitiva, em favor dos Estados e do Distrito Federal, o crédito constante da CLÁUSULA SEGUNDA, que integralmente pago ou compensado pelo União gerará quitação total da obrigação imposta à União pelos arts. 3º e 14 da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022;



    IV) Definir a interpretação de normas de Direito Financeiro aplicáveis em função dos pagamentos, compensações e vinculações dispostas na Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022.



    Parágrafo primeiro. A renúncia ao direito em que se fundam as ações referidas nos itens I e II e o reconhecimento da quitação integral das obrigações da União decorrentes mencionada no item III, todos desta Cláusula, ficam condicionados ao cumprimento integral deste acordo. 



    CLÁUSULA SEGUNDA. A União pagará a quantia nominal de R$ 27.014.900.000,00 (vinte e sete bilhões, catorze milhões e novecentos mil reais) aos Estados e ao Distrito Federal, dividida proporcionalmente à perda de arrecadação, nos termos do Anexo, a título de quitação total do valor devido em função da redução do ICMS ocasionada pela Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, no que se refere aos seus arts. 3º e 14, com abatimento de valores eventualmente gozados em virtude de tutela antecipada, nestes termos:



    I) Os Estados e o Distrito Federal que, em razão de deferimento de tutela antecipada em ações cíveis originárias, compensaram valores superiores àqueles definidos no Anexo, terão a diferença negativa incorporada ao saldo devedor vincendo de contratos de refinanciamento de dívida firmados ao amparo da Lei nº 9496/1997 ou das Leis Complementares nº 159/2017 (art. 9º-A) ou nº 178/2021 (art. 23), ou, não havendo tal contrato de refinanciamento de dívida, celebrarão contratos específicos com as mesmas condições financeiras previstas no art. 23 da Lei Complementar nº 178/2021, ou convênio para custeio de obra de interesse da União, autorizados no projeto de Lei Complementar de que trata a Cláusula Quarta;



    II) Os Estados e o Distrito Federal que, em razão de deferimento de tutela antecipada em ações cíveis originárias, compensaram valores inferiores àqueles definidos no Anexo, ou que não tiveram valores compensados por força de decisão liminar, receberão a diferença positiva por meio de dedução do valor das parcelas vincendas de contratos de dívida administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional, cujo crédito pertença à União;



    III) Os Estados e o Distrito Federal que não possuem contrato de dívida administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional, cujo crédito pertença à União, ou no caso de parcela vincenda de dívida insuficiente para compensar o valor que lhes cabe em determinado ano, receberão a diferença positiva por meio de transferência direta de valores pela União.



    Parágrafo Primeiro. A compensação de valores da União aos Estados e ao Distrito Federal de que trata o caput e incisos desta cláusula será realizada mensalmente e obedecerá ao cronograma estabelecido no Anexo.



    Parágrafo Segundo. Os Estados e o Distrito Federal que possuem contrato de dívida administrada pela Secretaria do Tesouro Nacional cujo crédito seja da União e com saldo devedor inferior a um milhão de reais darão prioridade à quitação integral da dívida, com recebimento de valores ainda devidos por meio de transferência direta de valores pela União.



    Parágrafo Terceiro. Em cumprimento ao art. 4º da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, os Estados e o Distrito Federal deverão, na forma do art. 158, IV, da Constituição Federal, transferir aos Municípios 25% (vinte e cinco por cento) exclusivamente do valor reconhecido a cada ente no Anexo.



    Parágrafo Quarto. Os Estados e o Distrito Federal que compensaram valores com base em tutela de urgência deferida nas Ações Cíveis Originárias mencionadas na Cláusula Terceira devem cumprir no prazo de 30 (trinta) dias a obrigação do art. 4º da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, proporcionalmente ao valor já compensado até a data de homologação do presente Acordo, porém limitado ao valor reconhecido ao ente no Anexo.



    Parágrafo Quinto. O cumprimento do art. 4º da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, deve ser comprovado mensalmente à Secretaria do Tesouro Nacional, sob pena de serem cessados as deduções e os repasses de que trata esta Cláusula Segunda até a sua regularização, nos termos do § 3º do mencionado dispositivo legal.



    Parágrafo Sexto. Para fins do art. 5º da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, cabe aos Estados e ao Distrito Federal providenciar e assegurar as vinculações ao FUNDEB e às ações e serviços de saúde na proporção da receita que lhes foi atribuída no Anexo.



    Parágrafo Sétimo. Nos termos do Parágrafo Terceiro da Cláusula 5ª do Termo de Audiência de Conciliação celebrado em dezembro de 2022, os valores referentes a 2023 apresentados no Anexo são considerados urgentes e imprevisíveis, ficando justificada a abertura de crédito extraordinário à Lei Orçamentária Anual para a compensação de valores pela União, prevista no caput. 



    Parágrafo Oitavo. Os efeitos financeiros e orçamentários já ocorridos em função de cumprimento de liminares concedidas, bem como eventuais registros contábeis e nas estatísticas fiscais daí decorrentes, serão mantidos em seu respectivo exercício e devem guardar estreita relação com os valores efetivamente impactados no respectivo exercício, inclusive os registros decorrentes do cumprimento deste Acordo. 



    Parágrafo Nono. A baixa do ativo da União em decorrência do cumprimento das liminares concedidas com fundamento no art. 3º da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, no exercício de 2022, bem como do cumprimento do disposto na Cláusula Segunda deste Acordo, será feita independentemente do trânsito em julgado da respectiva Ação Cível Originária e de prévia dotação orçamentária, sem implicar no registro concomitante de uma despesa no exercício. 



    Parágrafo Décimo. A União promoverá a baixa de quaisquer cadastros restritivos nos quais tenha inscrito Estados que tenham realizado compensação fundada em decisão liminar concedida em Ação Civil Originária. 



    Parágrafo Décimo Primeiro. Nos casos previstos no Item I do caput desta Cláusula Segunda, é admitida a possibilidade de compensação da diferença negativa com créditos líquidos e certos que os Estados possuem em face da União, até a data de celebração deste acordo, inclusive aqueles que foram objeto de reconhecimento na via judicial, mediante acordo específico celebrado para esta finalidade com o respectivo ente em cada caso, nos termos do § 21 do art. 100 da Constituição Federal de 1988.



    CLÁUSULA TERCEIRA. As partes acordam que, com o cumprimento do disposto na Cláusula Segunda deste Acordo, os Estados e o Distrito Federal dão quitação quanto ao direito de obter as compensações de que tratam os arts. 3º e 14 da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022.



    Parágrafo Primeiro. A partir da homologação judicial do presente acordo, as partes se comprometem a peticionar, em até 48 horas, nas ações cíveis originárias sobre o tema, solicitando a imediata suspensão de todas as ações, com a respectiva suspensão dos efeitos de todas as liminares já deferidas, sendo defeso às partes peticionar ou apresentar novos requerimentos em tais ações, até a ocorrência de qualquer das condicionantes enumerados no parágrafo terceiro.



    Parágrafo segundo. Os Estados se comprometem a não ajuizar novas ações sobre as compensações de que tratam os arts. 3º e 14 da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, até a ocorrência das condicionantes resolutivas enumeradas no parágrafo terceiro desta Cláusula.



    Parágrafo Terceiro. A quitação de que trata o caput desta Cláusula, bem como a renúncia de que trata o parágrafo quinto desta Cláusula, se resolverá, permitindo aos Estados e ao Distrito Federal postularem novas compensações pelas perdas de arrecadação decorrentes da Lei Complementar nº 194/22, que entendam não estarem compreendidas nos valores abrangidos pelo acordo, se o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 7.195 (rel. Min. Luiz Fux), vier a: 



    I) reconhecer a constitucionalidade, ainda que em sede cautelar, do disposto no art. 2º da Lei Complementar n.º 194/2022, na parte em que alterou o art. 3º, inciso X, da Lei Complementar n.º 87/1996 (quanto à incidência de ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica); ou 



    II) entender, ainda que em sede cautelar, que a gasolina se enquadra no rol dos combustíveis considerados essenciais para fins da seletividade de que trata o inciso III do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, de que trata o art. 18-A da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), com a redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022.



    Parágrafo Quarto. A possibilidade de serem eventualmente requeridas novas compensações, nos termos do parágrafo terceiro, não representa a concordância da União com a existência de qualquer saldo remanescente que supere o valor oferecido no presente acordo ou com a interpretação defendida pelos Estados e Distrito Federal acerca dos critérios de apuração da perda de arrecadação de ICMS para fins de aplicação do art. 3º Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022.



    Parágrafo Quinto. Caso o Plenário do Supremo Tribunal Federal venha a referendar uma medida cautelar que reconheça a tese definida no Parágrafo Primeiro da Cláusula Quinta ou julgue, nesse sentido, o mérito da ADI nº 7.195, inclusive no que se refere à incidência de ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica, o que ocorrer primeiro, os Estados se comprometem a renunciar ao direito sobre o qual se funda a pretensão à compensação prevista na Lei Complementar nº 194/22, devendo aqueles que têm ações já ajuizadas apresentar, em até 48 horas, petição de renúncia e extinção das respectivas ações, observada a condição resolutiva de que trata o parágrafo terceiro desta Cláusula.



    Parágrafo Sexto. Cuidando-se de autocomposição e havendo homologação judicial, cada parte arcará com as respectivas custas, despesas processuais e demais consectários legais, não sendo devidos honorários advocatícios nas ações judiciais que forem extintas em decorrência do presente Acordo.



    CLÁUSULA QUARTA. O Poder Executivo da União encaminhará, em até trinta dias contados da homologação do presente Acordo, Projeto de Lei Complementar que autorizará o aditamento dos contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com a União e criará transferência temporária, nos termos da Cláusula Segunda, inclusive observando os aspectos financeiros e os registros contábeis e nas estatísticas fiscais definidos na citada Cláusula.



    Parágrafo Primeiro. A não aprovação da proposta legislativa nos termos descritos na Cláusula Segunda constitui-se em cláusula resolutiva do presente Acordo, sendo franqueado aos Estados e ao Distrito Federal o ajuizamento de novas ações com o objeto descrito na Cláusula Terceira.



    Parágrafo Segundo. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, emendas parlamentares à proposta legislativa do Poder Executivo Federal devem ter pertinência temática com o projeto enviado e não podem gerar aumento de despesa ou renúncia de receita.



    Parágrafo Terceiro. Persistindo a mora legislativa ou havendo alteração substancial do Projeto de Lei Complementar de que trata o caput, o Supremo Tribunal Federal pode ser novamente instado a se manifestar.



    CLÁUSULA QUINTA. Com o propósito de auxiliar os Estados e o Distrito Federal a recompor as bases arrecadatórias do ICMS, a União declara, por intermédio do seu Poder Executivo, que envidará esforços para apoiar teses de defesa dos fiscos estaduais e distrital em litígios pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal que afetam questões estruturais da arrecadação do referido imposto.



    Parágrafo Primeiro. A União declara que é vantajoso apoiar, para os fins do presente Acordo, a tese defendida pelos autores da ADI nº 7.195 no sentido de que a interpretação conforme a Constituição da expressão ‘combustíveis’ constante no art. 18-A da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e no art. 32-A da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), ambos com a redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, exclui a gasolina do rol de combustíveis considerados essenciais para fins da seletividade de que trata o inciso III do § 2º do art. 155 da Constituição Federal.



    Parágrafo Segundo. A União, os Estados e o Distrito Federal postularão, em conjunto, a concessão da medida cautelar, nos termos do Parágrafo Primeiro, no âmbito da ADI nº 7.195.



    CLÁUSULA SEXTA. O presente Acordo, após as correspondentes validações internas e autorizações prévias pelas autoridades competentes, será submetido à homologação judicial, nos termos do Parágrafo Terceiro da Cláusula Quinta do Acordo homologado pelo Plenário do STF em 15/12/2022 nos autos da ADPF nº 984 e da ADI nº 7.191, igualmente sem custas, despesas processuais e demais consectários legais, não sendo devidos honorários advocatícios entre as partes.



    CLÁUSULA SÉTIMA. Qualquer dúvida acerca da interpretação das cláusulas contidas neste acordo será dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, por se tratar de conflito federativo (art. 102, I, ‘f’, da Constituição Federal).



    Parágrafo Primeiro. A presente transação entre a União, os Estados e o Distrito Federal não tem o efeito de reconhecer a constitucionalidade da Lei Complementar n. 194, de 23 de junho de 2022, mas tem como efeito a composição dos interesses econômicos entre as partes.



    Parágrafo Segundo. No período de vigência do presente acordo e no período de suspensão do curso das ações previstas neste acordo, não correrá decadência do direito e nem prescrição da pretensão dos Estados e do Distrito Federal de cobrar seus créditos objeto deste Termo.



    E por estarem justos e acordados, a UNIÃO, os ESTADOS e o DISTRITO FEDERAL, neste ato representados pelas autoridades signatárias, REQUEREM a homologação do presente acordo pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF nº 984 e ADI nº 7.191.



    Brasília, 31 de março de 2023” (e-docs. 751 e 753, ADI n. 7191).



    12. Em 5.6.2023, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 984 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.191, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal homologou o “acordo firmado entre a União e todos os Entes Estaduais e Distrital para encaminhamento ao Congresso Nacional para as providências cabíveis acerca do aperfeiçoamento legislativo nas Leis Complementares 192/2022 e 194/2022, devendo a União apresentar o correspondente PLP, para fins de cumprimento do pactuado nas duas homologações dos acordos, além de o Tribunal de Contas da União ser comunicado do resultado deste julgamento, nos termos do voto do Relator. O Ministro André Mendonça acompanhou o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de 26.5.2023 a 2.6.2023”. Consta da ementa do julgado:



    “EMENTA: Acordo em Ação Direta de Inconstitucionalidade e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 2. Discussão sobre a constitucionalidade das Leis Complementares 192/2022 e 194/2022, diante do art. 155, §§ 2º, 4º, IV, e 5º, da Constituição Federal, entre outros. 3. ADI 7.191. Monofasia, uniformidade e alíquota ad rem do ICMS sobre combustíveis (art. 3º, inciso V, a, b e c; art. 6º, §§ 4º e 5º; art. 7º; art. 8º, todos da Lei Complementar 192/2022) 4. ADPF 984. Debate sobre a essencialidade de combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte para fins de cobrança do ICMS, nas leis estaduais e distrital das 27 (vinte e sete) unidades federativas. 5. Desdobramento da conciliação/mediação homologada por esta Corte em 15.12.2022, nesta ADPF 984 Acordo, sob minha relatoria, Pleno, DJe 19.12.2022. Grupo de trabalho entre os Entes Federativos, como técnica autocompositiva de negociação, formada nos autos. Proposta de solução para o impasse federativo. 6. Acordo referendado formalmente pela União e por todos os Entes Estaduais e Distrital. Homologação judicial, com explicitações e condicionantes. 7. Encaminhamento ao Congresso Nacional para as deliberações cabíveis. 8. Acompanhamento do cumprimento a cargo desta Corte”.



    13. Ressalte-se o teor do § 1º da Cláusula Sétima do acordo pelo qual estabelecido que este instrumento processual não dispõe do efeito de reconhecer a constitucionalidade da Lei Complementar n. 194/2022, mas somente o da composição dos interesses econômicos entre as partes, exatamente o que se questiona na presente arguição. Confira-se:



    “CLÁUSULA SÉTIMA. Qualquer dúvida acerca da interpretação das cláusulas contidas neste acordo será dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, por se tratar de conflito federativo 
(art. 102, I, ‘f’, da Constituição Federal). 



    Parágrafo Primeiro. A presente transação entre a União, os Estados e o Distrito Federal não tem o efeito de reconhecer a constitucionalidade da Lei Complementar n. 194, de 23 de junho de 2022, mas tem como efeito a composição dos interesses econômicos entre as partes”.



    O pedido feito nesta arguição coincide com o que acordado entre os entes federados. Pelos termos do acordo firmado nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 984 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.191 e do pedido deduzido nesta arguição para que seja determinada a “compensação definitiva das parcelas vincendas da dívida fluminense com a União com as perdas de receita fluminense do ICMS decorrentes da vigência da Lei Complementar federal n. 194/2022, nos termos do comando insculpido em seu art. 3º, e